Tribunal: TJDFT
Processo: 0749446-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749446-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. I. O NATJUS tem atuação restrita à consultoria judicial no campo do Sistema Único de Saúde, conforme se depreende dos artigos 1o e 3o da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. II. A ANS é a agência reguladora responsável pelos planos de saúde em cujas atribuições não se insere a consultoria em processos judiciais, presente o disposto nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 9.961/2000. III. Se a operadora do plano de saúde entende que a resolução do litígio passa por elucidação de fato que depende de conhecimento técnico ou científico, deveria ter pleiteado a produção de prova pericial, na esteira do que prescrevem os artigos 156 e 464 do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a cobertura pelo plano de saúde encontra apoio nos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, e 35-F da Lei 9.656/1998, ainda que não esteja contemplado para esse fim específico nas diretrizes de utilização constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. V. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do exame do ora recorrido, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; d) artigo 355 do CPC, asseverando que seria necessária a dilação probatória; e e) artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque à época da solicitação, o exame não era de cobertura obrigatória conforme rol da ANS e que outros exames podiam ser solicitados para elucidar o diagnóstico. Defende que não havia comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências bem como recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027